Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-37.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-37.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Execução fiscal. Ressarcimento ao erário fundado em acórdão de tribunal de contas. Tema 899/STF. Prescrição quinquenal. Imprescritibilidade restrita a atos dolosos de improbidade (tema 897/STF). Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Inconformismo da parte. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, nos autos da execução fiscal nº 8000147-37.2023.8.05.0043, reconhecendo a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de decisão do Tribunal de Contas dos Municípios. O embargante alega aplicação equivocada do Tema 899/STF e ausência de análise do dolo do embargado;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC); (ii) estabelecer se a aplicação dos Temas 899, 897 e 666 do STF demandaria modificação do julgado quanto à prescrição e à necessidade de comprovação de dolo;

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração têm cabimento restrito ao rol taxativo do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, ainda que com finalidade de prequestionamento;

4. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; a insurgência traduz mero inconformismo com a solução adotada;

5. O STF, no RE 636.886 (Tema 899), firmou a prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, por se tratar de título executivo extrajudicial;

6. A imprescritibilidade restringe-se às ações de ressarcimento oriundas de atos dolosos de improbidade administrativa (RE 852.475, Tema 897), o que não se comprova no caso concreto;

7. Para ilícitos que não configuram improbidade dolosa, aplica-se a orientação do RE 669.069 (Tema 666): a ação de reparação de danos contra a Fazenda Pública é prescritível;

8. As decisões dos Tribunais de Contas que imputam débito ou multa constituem títulos executivos extrajudiciais, submetidos ao rito da Lei 6.830/80, incidindo o prazo quinquenal de cobrança (art. 174 do CTN; art. 1º do Decreto nº 20.910/32), bem como as balizas do Tema 324/STJ quanto ao prazo decadencial de 5 anos para constituição do crédito decorrente de infração administrativa;

9. A ausência de demonstração de dolo afasta a tese de imprescritibilidade e confirma a manutenção do reconhecimento da prescrição;

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8000147-37.2023.8.05.0043
,
em que é embargante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

e

embargado
JOSE LUIZ RODRIGUES TEIXEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.